Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO PLANO RECUPERAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49).
3. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada.
4. É possível a suspensão da execução até a preclusão da decisão que homologou o plano de recuperação judicial da executada, pois tal ato judicial decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários.
5. Recurso conhecido e não provido.